Tribunal: TJMT
Processo: 1046882-49.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046882-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), VIVIAN BOTOSSO GALINDO - CPF: 010.329.941-69 (AGRAVANTE), JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA - CPF: 138.768.051-04 (AGRAVADO), LUIZA HELENA BOTOSSO GALINDO - CPF: 065.478.258-09 (AGRAVANTE), TAMARA BOTOSSO GALINDO - CPF: 010.329.631-07 (AGRAVANTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), ADEMIR BELO GALINDO - CPF: 506.056.908-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI Nº 1046882-49.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
VIVIAN BOTOSSO GALINDO, LUIZA HELENA BOTOSSO GALINDO, TAMARA BOTOSSO GALINDO

AGRAVADA:
JOSÉ LINDOLFO VILELA GARCIA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSORIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS E VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL. VEÍCULO DE LUXO. IMPENHORABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de impenhorabilidade de ativos financeiros bloqueados via BACENJUD (R$ 12.855,16) e manteve penhora sobre veículo Volvo XC40 (avaliado em R$ 170.954,00) em Execução de Título Extrajudicial fundada em nota promissória vencida em 10/10/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição intercorrente na execução; (ii) estabelecer se os valores bloqueados nas contas bancárias da executada são impenhoráveis por sua natureza salarial; (iii) determinar se o veículo Volvo XC40 é impenhorável por ser essencial ao exercício profissional da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de prescrição intercorrente encontra-se preclusa, pois a matéria já foi decidida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em acórdão anterior transitado em julgado, que afastou expressamente tal ocorrência.

4. Compete ao executado comprovar que os valores bloqueados possuem natureza salarial e são indispensáveis à subsistência, conforme art. 854, §3º, I, do CPC/15, ônus do qual a executada não se desincumbiu, apesar de intimada especificamente para apresentar extratos bancários.

5. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC/15 a valores até 40 salários-mínimos aplica-se quando constituem a única reserva monetária do devedor, o que não ocorre no caso, considerando a elevada capacidade econômica da executada, com rendimentos mensais superiores a R$ 27.000,00 e participação societária em empresas.

6. Veículo de luxo, avaliado em R$ 170.954,00, com valor significativamente superior ao necessário para o exercício profissional, não se enquadra na proteção legal de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC/15, principalmente quando o executado possui condições de adquirir outro veículo de menor valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A discussão sobre prescrição intercorrente já decidida em acórdão transitado em julgado encontra-se preclusa, não podendo ser rediscutida em sede de agravo de instrumento. 2. Cabe ao executado comprovar que os valores bloqueados via sistema BACENJUD possuem natureza salarial e são indispensáveis à subsistência, ônus do qual não se desincumbiu. 3. A impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos aplica-se quando constituem a única reserva monetária do devedor, não se aplicando quando demonstrada elevada capacidade econômica e múltiplas fontes de renda. 4. Veículo de luxo, com valor significativamente superior ao necessário para o exercício profissional, não se enquadra na proteção legal de impenhorabilidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VIVIAN BOTOSSO GALINDO, LUIZA HELENA BOTOSSO GALINDO e TAMARA BOTOSSO GALINDO
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial nº 0048005-25.2015.8.11.0041
, que
indeferiu
o pedido de impenhorabilidade de ativos financeiros bloqueados via BACENJUD e manteve a penhora sobre o veículo Volvo XC40, placa QCY0F05.

As agravantes alegam, em síntese: a) ocorrência de prescrição intercorrente, pois a citação ocorreu apenas em 11/10/2017, quando já passados 5 anos do vencimento do título (10/10/2012); b) impenhorabilidade dos valores bloqueados por serem de natureza salarial, utilizados para subsistência da executada e sua família; c) que a executada Vivian encontra-se em licença-maternidade, com filha de 5 meses de vida; d) impenhorabilidade do veículo Volvo XC40 por ser utilizado pela executada para locomoção ao trabalho, sendo fundamental para seu sustento.

Sem pedido liminar.

O agravado apresentou contraminuta (ID 342720354), sustentando: a) preclusão da discussão sobre prescrição intercorrente, já decidida em acórdão anterior; b) ausência de comprovação da natureza salarial dos valores bloqueados; c) elevada capacidade financeira da executada Vivian, com rendimentos mensais superiores a R$ 27.000,00 e participação societária em empresas; d) que o veículo penhorado constitui bem de luxo, avaliado em R$ 170.954,00, valor que excede o necessário para o exercício profissional.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de
Execução de Título Extrajudicial
proposta por
JOSÉ LINDOLFO VILELA GARCIA
, em face de
Ademir Belo Galindo e sua avalista
VIVIAN BOTOSSOGALINDO
(filha),
com fundamento em nota promissória no valor de R$ 10.000,00, vencida em 10/10/2012.

Diante da informação do óbito do executado, a magistrada suspendeu “
o andamento do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que haja a habilitação do espólio e/ou de todos os herdeiros do de cujus, nos termos do art. 313, I, §1º e § 2º, art. 688 e art. 689 do CPC.”
em 22/06/2021 (ID. 239030688 dos autos principais).

As demais agravantes foram incluídas no polo passivo da lide:
LUIZA HELENA BOTOSSO GALINDO
(cônjuge meeira)
e TAMARA BOTOSSO GALINDO
(filha).

O processo executivo tramita há mais de uma década, tendo enfrentado diversos incidentes processuais, incluindo uma discussão sobre prescrição intercorrente que foi afastada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em acórdão anterior, conforme documento de ID 342720356.

Em setembro de 2025, foram efetivados bloqueios de ativos financeiros nas contas bancárias da executada VIVIAN BOTOSSO GALINDO, totalizando R$ 12.855,16 (R$ 11.393,64 no Banco Santander e R$ 1.461,52 no Banco do Brasil), além da restrição de transferência sobre o veículo Volvo XC40, avaliado em R$ 170.954,00 conforme Tabela FIPE.

A executada apresentou manifestação alegando que os valores bloqueados seriam de natureza salarial e que o veículo seria essencial para seu trabalho.

A magistrada de primeiro grau, por meio da decisão agravada (ID 337893863), indeferiu o pedido de impenhorabilidade dos valores bloqueados por ausência de comprovação da natureza salarial, apesar de ter intimado especificamente a executada para apresentar extratos bancários, e manteve a penhora sobre o veículo Volvo XC40, determinando sua avaliação e remoção. A decisão fundamentou-se na ausência de provas da impenhorabilidade alegada e na constatação de que o veículo de luxo não se enquadra na proteção legal.

Pois bem.

Da prescrição intercorrente

As agravantes sustentam que a execução está prescrita, pois a nota promissória venceu em 10/10/2012, a ação foi ajuizada em 09/10/2015 e a citação efetivou-se apenas em 11/10/2017, não tendo o exequente cumprido o prazo do art. 240, §2º do CPC para viabilizar a citação.

A preliminar não merece acolhida.

A questão da prescrição intercorrente já foi objeto de análise por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que proferiu acórdão em 23/10/2024 (ID 192357199), com a seguinte ementa:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DO FEITO – DESÍDIA NÃO EVIDENCIADA – DEMORA QUE NÃO PODEM SER ATRIBUIDAS À EXEQUENTE – SÚMULA N.º 106 DO STJ – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE – INEXISTÊNCIA – CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional. 2. Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão. 3. Deve ser respeitado o contraditório em todas as manifestações do Poder Judiciário, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo (STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 4. Recurso provido.-."

Referido acórdão transitou em julgado em 30/04/2025, conforme certidão de ID 283604398 daqueles autos.

Portanto, a matéria encontra-se acobertada pela coisa julgada material, não podendo ser rediscutida neste momento processual, sob pena de violação ao art. 507 do CPC/15.

Portanto,
rejeita-se
a preliminar.

Da impenhorabilidade dos ativos financeiros

As agravantes alegam que os valores bloqueados (R$ 12.855,16) são de natureza salarial e não ultrapassam 40 salários-mínimos, sendo, portanto, impenhoráveis nos termos do art. 833, IV e X do CPC.

A alegação não prospera.

O art. 833 do CPC estabelece as hipóteses de impenhorabilidade:

"Art. 833. São impenhoráveis:
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal;

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos;"

A decisão agravada fundamentou adequadamente o indeferimento do pedido de impenhorabilidade:

"Quanto à alegação de que o valor penhorado é oriundo de salário, tem-se que o executado não comprovou minimamente a origem dos valores, não apresentando o extrato das contas em que houve a penhora, embora oportunizado, não sendo possível, portanto, reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos por não haver provas de tratar-se de salário."

Com efeito, a executada VIVIAN BOTOSSO GALINDO foi intimada pelo despacho de ID 213898973 para "
apresentar extrato das contas penhoradas que possibilitem visualizar que os valores penhorados tratem-se de salário"
, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento.

A executada, contudo, limitou-se a regularizar a representação processual (ID 214845629), quedando-se inerte quanto à apresentação dos extratos bancários solicitados.

O art. 854, §3º, I, do CPC/15 estabelece que cabe ao executado comprovar, no prazo de cinco dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Trata-se de ônus processual atribuído à parte que alega a impenhorabilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo executado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. PEDIDO DE DESBLOQUEIO. ARTS. 833, INC. IV, E 854, §3º, INC. I, DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Sobre a discussão dos autos (violação dos arts. 833, inc. IV, e 854, §3º, inc. I, do CPC/2015), restou assentada pela origem a ausência de comprovação de que o bloqueio recaiu sobre benefício previdenciário, bem como que competindo à recorrente provar a impenhorabilidade dos valores, a parte não se desincumbiu do referido ônus.

3. A revisão do entendimento a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.152.224/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

Ademais, ainda que se admitisse a natureza salarial dos valores, a proteção do art. 833, X do CPC (limite de 40 salários-mínimos) somente se aplica quando os investimentos constituem a única forma de reserva do devedor.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento:

"Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, 'reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos,
desde que a única reserva monetária em nome do recorrente
, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)'" (STJ AgInt no AREsp 1.412.741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019)

No caso concreto, as provas dos autos demonstram que a executada VIVIAN BOTOSSO GALINDO possui capacidade financeira robusta, não se tratando de única reserva monetária:

Rendimentos mensais brutos superiores a R$ 27.000,00
, conforme documentos de ID 209223310 e ID 209223312:

- Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Hospital Júlio Muller): R$ 11.464,58 (salário) + R$ 11.008,94 (salário-maternidade) + R$ 303,60 (adicional de insalubridade) + R$ 1.546,02 (auxílio-creche) = R$ 24.323,14

- UNIC (Pitágoras): R$ 2.624,04 (salário-maternidade)

Total:
R$ 26.947,18 mensais

Participação societária em empresas
, conforme documentos de ID 213972836, 213972838, 213972839 e 213973191:

ROGAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (CNPJ 34.208.929/0001-22)

INSTITUTO BELO GALINDO LTDA (CNPJ 46.660.345/0001-72)

Propriedade de veículo de luxo:
VOLVO XC40 T5 R-DESIGN (2018), avaliado em R$ 170.954,00 pela Tabela FIPE.

O valor bloqueado (R$ 12.855,16) representa apenas
47,6% dos rendimentos mensais brutos
da executada, não comprometendo sua subsistência ou de sua família.

A alegação de licença-maternidade, embora compreensível sob aspecto humanitário, não tem o condão de blindar patrimônio vultoso e múltiplas fontes de renda de executada que se recusa a comprovar a origem dos valores e cuja capacidade contributiva está amplamente demonstrada nos autos.

Neste sentido já pronunciei-me

em caso análogo:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - LEVANTAMENTO DA PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - 40 SALÁRIOS MÍNIMOS — IMPENHORABILIDADE - ÚNICA RESERVA — AUSÊNCIA DE PROVA — ÔNUS DO EXECUTADO — ARTIGO 854, §3º, I, DO CPC/15 – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 854, §3º, I, do novo Código de Processo Civil, cabe ao executado comprovar, no prazo de cinco (5) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Se o agravante não logrou êxito em comprovar a impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta bancária, porquanto não juntou aos autos qualquer documento comprobatório de suas alegações, principalmente de que se trata de conta poupança e da única reserva monetária em nome do devedor, não há como acolher a tese de impenhorabilidade do numerário." (TJMT, AI 1013825-79.2021.8.11.0000, Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 20/10/2021)

Portanto,
in casu,
não há comprovação de que as contas atingidas pela penhora constituem a única reserva monetária da executada, principalmente considerando sua elevada capacidade econômica e múltiplas fontes de renda.

Da impenhorabilidade do veículo

A alegação de impenhorabilidade do veículo
Volvo XC40
também não merece acolhimento.

O veículo em questão constitui bem de luxo, avaliado em R$ 170.954,00 conforme Tabela FIPE (ID 207530904), valor que supera em mais de três vezes o saldo devedor remanescente da execução.

A proteção legal de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC/15 não se estende a bens de luxo que excedem significativamente o necessário para o exercício profissional.

Considerando a capacidade econômica da executada e seu cônjuge (ambos médicos e empresários), a aquisição de um veículo mais modesto ou o uso de outros meios de transporte não comprometeria o exercício profissional.

Ademais, a executada não comprovou de forma concreta que o veículo de luxo seria imprescindível para o exercício de sua profissão, limitando-se a alegações genéricas.

Portanto, a decisão agravada não merece reparo, pois aplicou corretamente os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade ao devedor, sem permitir, contudo, que a ausência de provas e a flagrante capacidade financeira da executada inviabilizem a satisfação do crédito do exequente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026